Tribunal: TJSP
Processo: 1501181-25.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a notícia do pagamento integral do débito. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma quanto à não condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Pagamento espontâneo realizado antes da citação no processo de execução. Honorários

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a notícia do pagamento integral do débito. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma quanto à não condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Pagamento espontâneo realizado antes da citação no processo de execução. Honorários advocatícios indevidos. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.